Tribunal: TJDFT
Processo: 0707176-83.2025.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Contrato de locação de espaço compartilhado. Assinatura eletrônica. Desnecessidade de assinatura de testemunhas. Reconhecimento da força executiva do título. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, execução de título extrajudicial. A extinção fundamentou-se na ausência de título executivo, ante a suposta falta de assinatura do executado no contrato de locação e a ausência de testemunhas, além do não atendimento a determinações de emenda à inicial para esclarecimento de valores e apresentação de documentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o contrato de locação assinado eletronicamente constitui título executivo extrajudicial válido, à luz do art. 784, VIII, do CPC, e se a ausência de assinatura de testemunhas compromete sua exequibilidade.
III. Razões de decidir
3. A preliminar se confunde com o mérito da ação, já que a para ser possível enfrentar a violação ao art. 784, VIII, do CPC é preciso incursionar sobre os documentos colacionados ao feito. Essa questão será fundamentada no mérito, motivo pelo qual rejeito a preliminar de nulidade. Preliminar rejeitada.
4. O contrato apresentado foi devidamente assinado eletronicamente pelo executado por meio da plataforma gov.br, conferindo-lhe autenticidade e integridade nos termos da Medida Provisória no 2.200-2/2001 e da Lei no 14.063/2020.
5. O art. 784, VIII, do CPC, reconhece como título executivo extrajudicial o crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel de imóvel e encargos acessórios, sem exigir a assinatura de testemunhas.
6.Verificada a higidez do título e a presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, revela-se indevida a extinção do feito com base em formalidade não exigida pela legislação.
IV. Dispositivo
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido. No mérito, provido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, I; 771, parágrafo único; 784, VIII; Medida Provisória no 2.200-2/2001; Lei no 14.063/2020.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951793, 0703078-89.2024.8.07.0020, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 27.11.2024, DJe 18.12.2024.